Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007899-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), VANDERLEI SANTI - CPF: 247.612.810-49 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO (AGRAVADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ZILMAR ALBUQUERQUE RODRIGUES - CPF: 212.241.100-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMENIR CANDIDO DA SILVA - CPF: 284.085.279-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE À LUZ DO ARTIGO 4o, § 2o DA LEI N. 8.009/90 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRODUTIVIDADE E DE MANEJO DA PROPRIEDADE PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Tendo em vista que não basta que o bem penhorado se trate de pequena propriedade rural para que seja considerado impenhorável, e não havendo demonstração, de pronto, de que o imóvel seja destinado para a produção familiar, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, eis que para que ela seja acolhida, não se admite dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
VANDERLEI SANTI
,
em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Fungível n.
0000092-94.1999.8.11.0045 Cód. 2028 (Processo no 528/2004),
NÃO CONHECEU da Exceção de Pré-Executividade proposta em face de
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Agravada).

Em síntese, o Agravante, após comprovar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, afirma que “(...)
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial1 para a entrega de coisa incerta, convertida em ação de execução por quantia certa, onde foi procedida penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Barra Bonita”2 , inscrito sob a matrícula no 073, livro 02, folha 01, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, com área de 150,00ha (cento e cinquenta hectares), de propriedade do Executado, ora Agravante. 2. Diante disso, o Agravante apresentou objeção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do bem objeto da matrícula no 073, folha 01, do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, por se tratar de pequena propriedade rural. 3. Sobreveio decisão interlocutória4 que não conheceu a objeção de pré-executividade, sob o fundamento de que tal expediente é meio de reação do devedor cabível tão-somente à arguição de matérias de ordem pública, passíveis de decretação 'ex officio', e desde que não demande qualquer dilação probatória, o que não é o caso, sendo que a matéria aventada deveria ter sido atacada em embargos à execução. 4. Ainda, constou que a execução extrajudicial está alicerçada em título executivo extrajudicial e atende plenamente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo caso de flagrante nulidade. 5. Por fim, consignou sobre a incorreta representação processual do Agravante, considerando que este manteve-se inerte mesmo após a sua intimação para colacionar aos autos a procuração outorgada aos seus procuradores, deixando de apresentar o pressuposto processual válido para fins de regularidade e representação em juízo. 6. Foram opostos Embargos de Declaração sobre a omissão do juízo de piso sobre a certidão expedida pela secretaria da vara, em que foi certificada sobre a localização da procuração outorgada pelo ora Agravante 7. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão constante na decisão de ID 800008460, excluindo de sua fundamentação somente a menção sobre a irregularidade na representação processual, mantendo integralmente os demais fundamentos. 8. Dessa forma, interpõe-se o presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, declarando-se a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 073, folha 01, do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, por se tratar de pequena propriedade rural”.

Defende a possibilidade de alegação de impenhorabilidade em objeto de pré-executividade; que se trata de pequena propriedade rural explorada por entidade familiar.

Diz que “(...) 18. A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, em seu artigo 4o, §2o, dispõe que: “quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.” 19. Da mesma forma, a Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso XXVI, que "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". 20. Em consonância com o preceito constitucional, o art. 833 do CPC estabelece em seu inciso VIII, que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”. E que “(...) as normas constitucionais e infraconstitucionais citadas anteriormente estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família”.

Assevera que “(...) o imóvel fica situado na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, cujo Módulo Fiscal unitário é de 100 hectares, conforme consulta no INCRA/Sistema Nacional de Cadastro Rural, na rede mundial de computares. Assim, a pequena propriedade rural, nesta região, está limitada a área de até 400 (quatrocentos) hectares”; que “(...) Consoante certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, o imóvel rural denominado Fazenda Barra Bonita possui apenas 150,00 ha (cento e cinquenta hectares), enquadrando-se, portanto, na conceituação legal de pequena propriedade rural. 27. Da mesma forma, as diversas hipotecas e Cédulas de Produtor Rural averbadas na matrícula do imóvel em discussão demonstram que a área objeto da constrição é explorada economicamente pelo Agravante, do qual retira seu sustento”; que “(...) a finalidade da proteção legal, consubstanciada na impenhorabilidade, se alicerça – ressalte-se – no direito à subsistência, que todo e qualquer cidadão (e seus familiares que dele dependam) detêm, sendo que a proteção recai não sobre a totalidade dos bens de propriedade da parte executada, mas, tão somente, sobre aquele bem que lhe possibilita retirar o sustento para si e sua família”.

Também aborda “(...) o espectro constitucional de limitação à penhora, de sorte que a impenhorabilidade é hodiernamente ligada aos direitos fundamentais. Sua matriz constitucional, e este é o cerne da questão, não é a proteção do direito à propriedade, mas sim ao da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o Agravante tem seus bens e patrimônio protegidos na medida em que a legislação estabelece limites à execução para preservação de direitos fundamentais. Vale dizer: a regra é a impenhorabilidade, devendo suas exceções serem interpretadas restritivamente, haja vista que a norma é voltada para a proteção da subsistência da família e não do patrimônio do devedor. 30. No particular, resta evidente que a falta do bem penhorado causará sérios danos e prejuízos às atividades do Agravante, eis que, sem aquela área utilizada para o desempenho de suas atividades rurícolas, restará ele sem o meio básico à sua subsistência”.

Sustenta que preenche os requisitos que justificam o deferimento do pleito liminar (“probabilidade do direito, o requisito se encontra amplamente demonstrado nas razões do tópico anterior e nos documentos que acompanham o presente recurso, sendo nítida a impenhorabilidade do imóvel rural objeto da matrícula n. n. 073, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, por ser pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar para seu sustento” e “(...) Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se consubstancia no fato de que, na decisão agravada, foi determinada o registro da penhora e do bem que já foi avaliado, possibilitando, assim, o prosseguimento com os atos de expropriação”.

Requer “(...) b) liminarmente, nos termos do artigo 1.019, I, CPC, deferir, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, matriculada sob o n. 073, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, determinando-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel e o cancelamento da averbação na matrícula”; no mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a tutela antecipada requerida, para o fim de “(...) reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, matriculada sob o n. 073 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, determinando-se a desconstituição da penhora sobre o imóvel e o cancelamento da averbação na matrícula”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO – pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão interlocutória que,
nos autos de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Fungível n.
0000092-94.1999.8.11.0045 Cód. 2028 (Processo no 528/2004),
NÃO CONHECEU da Exceção de Pré-Executividade
proposta por
VANDERLEI SANTI
, em face de
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Agravada).

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que a pretensão do Agravante se fundamenta no fato de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, em razão de seu tamanho à luz do artigo 4o, § 2o da Lei n. 8.009/90.

Ocorre que a questão demanda dilação probatória, uma vez que não basta que a propriedade seja pequena; que seja rural. Mostra-se necessária a demonstração cabal de que seja produtiva; e que a produção seja de cunho familiar.

Portanto, simplesmente por isso tal questão não deve ser tratada pela via da Exceção de Pré-executividade.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA POR SIMPLES PETIÇÃO. CONHECIMENTO DO PEDIDO.

- Não obstante a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural exigir dilação probatória, caracterizando incompatibilidade com a exceção de pré-executividade, o princípio da instrumentalidade das formas orienta que deve ser conhecido do pedido de forma convertida, como impugnação à penhora, ressalvada a oportunidade ao contraditório das partes. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.181230-8/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REJEIÇÃO LIMINAR FACE À INADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO CUJA DEMONSTRAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A ÁREA É “TRABALHADA PELA FAMÍLIA” – REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO – MEDIDA TECNICAMENTE ACERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (...) Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução” (REsp n. 1.940.297/MG). (N.U 1004798-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.

- Conforme estatui a Súmula no 393, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente se afigura admissível em sede de execução fiscal em relação às matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

- Ante a ausência de provas que demonstrem que o bem imóvel objeto de penhora se enquadra como pequena propriedade rural, tratando-se de questão que demanda dilação probatória, de se manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0140.06.000487-0/007, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2021, publicação da súmula em 14/12/2021)

Diante de tais circunstâncias, mantém-se a decisão recorrida, que reproduzo em parte:

“(...)
Sabe-se que o incidente processual de pre-executividade deve ser reservado para os casos em que haja inequívoca ausência de condições da ação e/ou nulidade do título, restringindo, portanto, às matérias de ordem pública, de cunho processual, passíveis de apreciação "ex officio" pelo magistrado.

Do contrário, vislumbrando-se que a matéria dependerá de produção de prova, deverá ser ela levantada em sede de embargos, em tempo oportuno.

No caso em tela, verifica-se que a matéria aventada deveria ter sido atacada em embargos à execução (art. 917 do CPC), e não em sede de exceção de pre-executividade, porquanto tal expediente é meio de reação do devedor cabível tão-somente à arguição de matérias de ordem pública, passíveis de decretação 'ex officio', e desde que não demande qualquer dilação probatória, o que não é o caso.

Em outra senda, a execução extrajudicial está alicerçada em título executivo extrajudicial e atende plenamente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, não sendo caso de flagrante nulidade (art. 803 do CPC). Incabível, portanto, o presente incidente. (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023